Tribunal: TJSP
Processo: 2012457-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
ção do depósito, em quinze dias, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a R$50.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012457-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 30/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Silvia Maria Facchina Esposito Martinez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/08/2020

Data de publicação:

30/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão reconheceu a preclusão da aplicação de astreintes e multa por ato atentatório à justiça. Irresignação do herdeiro. Acolhimento parcial. Análise quanto à fixação da multa pode ser determinada de ofício e reconhecida a qualquer tempo, mormente diante do fato de que o descumprimento de ordem judicial persiste. Determinação de cumprimento da ordem judicial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão reconheceu a preclusão da aplicação de astreintes e multa por ato atentatório à justiça. Irresignação do herdeiro. Acolhimento parcial. Análise quanto à fixação da multa pode ser determinada de ofício e reconhecida a qualquer tempo, mormente diante do fato de que o descumprimento de ordem judicial persiste. Determinação de cumprimento da ordem judicial de complementação do depósito, em quinze dias, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a R$50.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2012457-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ROQUE DOMINGOS CHADA SOLLITTO (HERDEIRO), é agravada
VALKIRIA DE CAMPOS CHADA SOLLITTO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012457-35.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 2/4
VOTO No 10757
No Processo - Classe:
2012457-35.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Homero Maion
Partes:
Agravante: Roque Domingos Chada Sollitto
Agravado: Valkiria de Campos Chada Sollitto
Interessados: Ricardo Soares Lacerda, Maria Conceição Chada
Sollitto Siqueira, Fatima Alberto Chada Sollito Pestilli e Aldo
Luiz Sollitto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão
reconheceu a preclusão da aplicação de astreintes e multa
por ato atentatório à justiça. Irresignação do herdeiro.
Acolhimento parcial. Análise quanto à fixação da multa
pode ser determinada de ofício e reconhecida a qualquer
tempo, mormente diante do fato de que o descumprimento
de ordem judicial persiste. Determinação de cumprimento
da ordem judicial de complementação do depósito, em
quinze dias, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada
a R$50.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 21/22
proferida em Inventário, a qual ponderou que a questão relacionada à aplicação de
astreintes e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça estaria preclusa.
O herdeiro agravante relatou a reiterada resistência da ex inventariante
em depositar nos autos a quantia de R$155.000,00, mesmo após a determinação
judicial.
Ainda, afirmou que vinha peticionando ao MM Juiz da causa para a
fixação de multa em virtude da atitude de Valkiria, o que não foi atendido pelo D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012457-35.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 3/4
Magistrado.
Defendeu que não haveria preclusão a ser reconhecida, uma vez que o
pedido não foi analisado pelo MM Juiz de Primeiro Grau e os prazos encontravam-se
interrompidos em virtude dos Embargos de Declaração opostos pelas partes.
A decisão de fls. 830/831deferiu o efeito suspensivo ao recurso.
A contraminuta foi apresentada às fls. 841/843.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Conforme se infere do contido nos autos, o agravante não se
conformou com a r. decisão que ponderou que a aplicação das astreintes e multa por ato
atentatório à dignidade da justiça estaria preclusa.
Compulsando os autos, verifica-se que o MM Juiz da causa
determinou o depósito no processo pela ex inventariante, de valor referente a acordo
judicial celebrado em Execução, no valor de R$155.000,00.
Ocorre que a parte agravada realizou apenas o depósito parcial do
valor, descontando de forma unilateral a respectiva legítima, em evidente desacordo
com a decisão judicial.
Em resposta à petição realizada pelo recorrente, que postulou mais
uma vez a aplicação de astreintes pelo descumprimento e de multa por ato atentatório à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012457-35.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 4/4
dignidade da justiça, o D. Magistrado a quo reconheceu o descumprimento parcial da
respectiva decisão, consignando que caberia aos herdeiros eventual ação de Prestação de
Contas a fim de apurar a administração da ex-inventariante.
De fato, em que pese a respeitável decisão do D. Magistrado a quo, a
questão referente à aplicação de astreintes por descumprimento de ordem judicial, bem
como de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, constitui matéria
que pode ser determinada de ofício e reconhecida a qualquer tempo, nos termos dos
artigos 536 e seguintes do CPC.
Sendo assim, o pedido efetuado não estaria precluso, mormente em
virtude do fato de que o descumprimento da ordem judicial vem persistindo.
Portanto, tendo em vista a atuação diligente do MM. Juiz da causa em
determinar o depósito integral do valor do acordo nos autos, determino a
complementação pela parte agravada do montante total, no prazo de quinze dias, após a
regularização dos prazos suspensos, em virtude do coronavírus, sob pena de multa de
R$300,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$50.000,00.
A questão relacionada a existência ou não de ato atentatório à justiça
deverá ser analisada oportunamente, na ocasião do encerramento do inventário
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora